Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-73.2023.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003212-73.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN FRANCISCO BATISTELLA - CPF: 977.253.821-00 (EMBARGADO), ALINE DA SILVA - CPF: 318.479.938-77 (ADVOGADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRA
TO BANCÁRIO. NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO. DESPESAS DO EMITENTE
.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS DECLARATÓRIOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco Volkswagen S/A contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, revisou contrato bancário, reconhecendo a nulidade da cobrança de "despesas do emitente" e do seguro prestamista, e determinando a verificação, na fase de liquidação de sentença, da incidência do Custo Efetivo Total (CET) no percentual indicado no contrato. O embargante alega erro no julgado, defendendo que houve julgamento "extra petita" quanto à verificação do CET e questiona a exclusão da tarifa "despesas do emitente", que considera lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento "extra petita" ao determinar a verificação do CET na fase de liquidação de sentença; (
ii
) avaliar a legalidade da cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para modificar o mérito do julgado.

4. O acórdão ao determinar a verificação do CET na fase de liquidação de sentença, mesmo sem pedido expresso do embargado, extrapola os limites da demanda, configurando julgamento "extra petita". Embora o CET esteja vinculado às obrigações contratuais discutidas, tal determinação não constava no pedido inicial, impondo-se sua exclusão.

5. Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa.

6. Embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir o mérito ou reformar o julgado; para tanto, o embargante deve utilizar o recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a determinação de verificação do Custo Efetivo Total (CET) na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1. A determinação de verificação do CET na fase de liquidação de sentença, quando não pleiteada pela parte, configura julgamento "extra petita".

2. A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 39, V, e 51, IV.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Volkswagen S/A
,
contra o acórdão que deu
parcial
provimento
ao
recurso de apelação, interposto
por
Jean Francisco Batistella,
para
revisar o contrato, no sentido de
:
“
a) reconhecer a nulidade da cobrança intitulada de “despesas do emitente”; b) do seguro prestamista; e
c)
determinar a verificação quando da liquidação da sentença, se ocorreu a incidência do custo efetivo no percentual indicado no contrato (de 24,83% ao ano e 2,06% ao mês, conforme id 235138157 – pág. 05), ou, se eventualmente, deu
-
se a incidência de percentual maior, a fim de que seja restabelecida a justa
incidência do CET no contrato”.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado
se encontra
eivado de erro
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma
a ocorrência de
julgamento
‘
extra petita
’
,

sob o argumento de que
o acórdão, embora tenha mantido a taxa de juros remuneratórios pactuada, inclusive reconhecendo que referida taxa é inferior a taxa média, bem como a distingui
ndo
corretamente do CET, acabou por “determinar a verificação quando da liquidação da sentença, se ocorreu a incidência do custo efetivo no percentual indicado no contrato (de 24,83% ao ano e 2,06% ao mês, conforme id 235138157 – pág. 05”
)
.

Defende que o embargado
não formulou tal pedido.

Para tanto, pugna
pela exclusão
da decisão a parte que vincula
a liquidação de sentença ao CET, sob alegação de
que isso não faz
parte do requerimento do autor.

Sustenta ainda que a tarifa revisada
,
intitulada de “despesas do emitente”
,
refere-se ao serviço de registro de
contrato,
deve
ndo

ser restabelecida,
argumentando
a cobrança de
acordo com a legislação vigente.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a
fim de sanar os vícios alegados,

Sem c
ontrarrazões
,
conforme certidão de

decurso de prazo de
id 249848167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, cum
pre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
a ocorrência de vícios no julgado, afirmando que houve julgamento "extra petita" e que as tarifas revisadas devem ser restabelecidas.

Pondera que
o autor questionou a validade da cláusula de juros remuneratórios ao argumento de que a taxa de juros remuneratórios indicada no contrato não corresponderia a taxa
aplicada.

Insiste
n
o question
amento do embargado, acerca d
a va
lidade dos juros remuneratórios, por confundi-la com a CET.

Argui, portanto, que o
recorrido

não pediu a revisão do CET
, mas dos juros remuneratórios, calcado no entendimento equivocado de que juros remuneratórios seria o mesmo do que CET, equívoco este corretamente corrigido pelo acórdão recorrido
.

Acerca do alegado, vê-se

que o acórdão não revisou o CET.

Defende o recorrente que o
acórdão, apesar de ter mantido a taxa de juros remuneratórios pactuada – que inclusive reconheceu ser inferior à taxa média de mercado –, determinou, de forma equivocada, que
fosse verificada, na fase de liquidação de sentença, a incidência do Custo Efetivo Total (CET), conforme indicado no contrato (24,83% ao ano e 2,06% ao mês).

Alega que tal verificação não foi objeto de pedido do embargado e, portanto, teria ocorrido julgamento além do que foi requerido.

A
determinação sobre o CET
, na decisão recorrida
, à primeira vista,
não extrapola os limites do que foi pleiteado pelo autor, uma vez que a questão do CET estava diretamente vinculada às obrigações contratuais discutidas desde a petição inicial.

De fato, a análise sobre a legalidade dos encargos, incluindo a taxa de juros remuneratórios e o CET, faz parte do mérito da controvérsia, cabendo ao juízo a sua completa verificação.

No entanto,
a menção à apuração do CET na fase de liquidação, tal como indicada no acórdão,
por não se inserir no âmbito do pedido inicial,
configura julgamento
“
extra petita
”
.

Embora, possa ser justificado pelo entendimento consolidado d
o Superior Tribunal de Justiça de que, em contratos bancários, a análise sobre a adequação do CET e de outros encargos contratuais está dentro da competência do magistrado, independentemente de haver pedido específico.

De maneira que
, ao determinar
no acórdão
a verificação do CET na fase de liquidação,
não pode ser compreendida como ‘inovação’
, mas, ao contrário, apenas
se
seguiu o que é corriqueiro na revisão de contratos bancários, onde a transparência e a regularidade dos encargos são elementos fundamentais.

Apesar dessa diretriz,
merece guarida os declaratórios, nesse ponto.

No que se refere à cobrança da tarifa intitulada "despesas do emitente",
o
embargante não logra êxito em sua pretensão.

Afirma o embargante que
analisando o contrato de mútuo e o “orçamento de operação de crédito direto ao consumidor”, extrai-se que a despesa do emitente, na verdade, é a despesa com o registro do contrato no DETRAN competente, como condição inclusive para a emissão do CRV com a anotação da existência
de alienação fiduciária ao BVW.

Pondera que a cobrança da referida
despesa é lícita conforme art. 1361, do CC e Resolução-Contran 320/2009, legalidade essa inclusive reconhecida pela Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp repetitivo 1578553/SP:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
.

No entanto, d
e acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário e a própria legislação vigente, as tarifas cobradas pelas instituições financeiras devem ser claramente discriminadas, de modo que o consumidor tenha plena ciência dos serviços prestados e de suas respectivas remunerações.

A cobrança genérica de tarifas, sem a devida especificação do serviço prestado, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem os artigos 39, V, e 51, IV, que proíbem práticas abusivas e cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, a cobrança da tarifa sob o título "despesas do emitente" não foi devidamente esclarecida nos autos, nem foi demonstrado de forma inequívoca que tal despesa tenha sido contratada de maneira clara e consciente pelo consumidor.

Com efeito,
conforme
se
verifica no contrato,
a tarifa
não foi devidamente detalhada, não havendo elementos suficientes que indiquem
qual seria o serviço
a ser
prestado
,

para justificar tal cobrança.

A ausência de discriminação específica sobre os serviços prestados viola o princípio da transparência, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, que exige que todas as cobranças sejam previamente informadas e justificadas ao consumidor, de modo a evitar abusos e assegurar o equilíbrio contratual.

Assim, a manutenção da nulidade dessa tarifa é medida que se impõe, sendo incabível o seu restabelecimento nos termos pleiteados pelo embargante.

Até porque, c
onforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam
ao
fim de modificar o entendimento e julgado proferido, devendo
o
embargante manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

Sobre a tese, o
entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a cobrança de tarifas bancárias sem a devida discriminação constitui prática abusiva.

Dessa forma, mantém-se a decisão que determinou a exclusão desta tarifa, uma vez que sua cobrança, da forma como foi realizada, contraria as normas de proteção ao consumidor.

Por fim esclarece-se acerca do
prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Diante do exposto,
ACOLHO
em parte
os embargos de declaração,
para sanar o erro indicado e afastar a
determinação de verificação do Custo Efetivo Total (CET)
aplicado no
contrato, na fase de
liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024